Tribunal: STF
Processo: RHC 219074
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Ato infracional equiparado ao crime de receptação. Medida socioeducativa de internação. Reiteração na prática de atos infracionais graves – art. 122, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por V.F.L., representado neste ato pela Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 739.785/SC (eventos 22-3).



    Ao Recorrente foi imposta medida socioeducativa de internação, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, com avaliações semestrais, pela prática do ato infracional equiparado ao crime de receptação, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal c/c o art. 103 da Lei 8.069/1990 (evento 5, fls. 1-8).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. MENÇÃO AO HISTÓRICO INFRACIONAL DO MENOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 122 DO ECA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA. 



    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 10/12/2019).



    2. Agravo regimental improvido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, inidôneo o fundamento para imposição da medida socioeducativa de internação, ‘uma vez que aplicada exclusivamente com base em outros processos de atos infracionais que o Paciente restou condenado’. Ressalta que “não basta para aplicação da medida de internação a existência de uma das hipóteses dos incisos I e II do artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente: é necessário, também, que não haja outra medida adequada a não ser a internação”. Aponta a ilegalidade da medida de internação, tendo em vista que o ato infracional foi praticado sem violência ou grave ameaça e ‘por ter conferido ao paciente tratamento mais gravoso do que o que seria dispensado a um adulto’. Requer, em sede de liminar, a suspensão da medida socioeducativa aplicada até o julgamento final do writ. No mérito, pugna pela substituição da medida de internação por outra mais branda (evento 29).



    É o relatório.



    Decido. 



    Não assiste razão ao Recorrente. 



    No que toca à aplicação da medida socioeducativa de internação, o Tribunal local ratificou a decisão antecedente, pois “Malgrado a internação deva ser aplicada apenas em casos extremos, destaca-se que, in casu, outra medida não restaria eficaz para atingir os objetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo inviável a a substituição pretendida. Isso porque, as certidões de antecedentes criminais colacionadas nos eventos 2 e 112, revelam que há diversos processos judiciais apurando atos infracionais cometidos pelo adolescente, alguns, inclusive, com a decisão transitada em julgado, o que demonstra a prática reiterada de condutas ilícitas desde 2014. Impende mencionar, nesse contexto, que já foi imposta medida de internação por atos infracionais análogos aos crimes de latrocínio, roubo e tráfico de drogas. Ademais, em consulta aos autos n. 0002541-39.2019.8.24.0020, constata-se que o adolescente, em cumprimento da medida no CASE, não retornou de sua saída temporária. Assim, observa-se do histórico do adolescente que este é contumaz na prática de atos infracionais graves, razão pela qual inviável a aplicação de medida mais branda. Isso porque, a aplicação de medida socioeducativa diversa não se reputa como suficiente para afastar o adolescente do meio criminoso onde está inserido, fazendo-se necessária, para tanto, sua internação em estabelecimento específico, a fim de prepará-lo para sua futura vida em sociedade, com a consequente obediência às leis nacionais e imposição de limites às suas condutas. Vale dizer, a finalidade ressocializadora da norma não será alcançada por medida em meio aberto ou semiaberto, muito menos provará ao adolescente a importância da escolarização e da busca por ocupação lícita, a fim de prepará-lo para o mercado de trabalho. Impende ressaltar, ademais, que esta Câmara Criminal adota o entendimento no sentido de que para a configuração da reiteração de atos infracionais graves apta a justificar a incidência da medida de internação, nos termos do que estabelece o art. 122, II, da Lei 8.069/1990, é prescindível o trânsito em julgado”.



    A Corte Superior, na mesma toada, rechaçou a tese defensiva de possibilidade de substituição por outra medida socioeducativa mais branda. Colho do decisum singular, da lavra do Ministro Relator Sebastião Reis Júnior, ‘Da atenta análise da decisão em comento não se verifica ausência de fundamentação por parte do Magistrado singular, que enfatizou que, analisando detidamente a certidão de antecedentes infracionais do adolescente(Evento 2 e 112) vê-se que este veio permeando há muito na prática de atos infracionais (desde 2014). Teve aplicadas medidas mais brandas, porém, que não foram suficientes, uma vez que não obstaram a continuidade do então adolescente na prática de condutas ilícitas. Aliás, quando da prática dos fatos narrados na presente representação, já era reincidente em ato infracional gravíssimo (Autos n. 0008223-43.2017.8.24.0020), análogo ao crime previsto no art. 157, § 3º, do CP (datado o fato de 17/9/2017), com aplicação de medida socioeducativa de internação (sentença condenatória com trânsito em julgado em 14/6/2018, restando clara verificar sua constante reiteração delituosa (fl. 274 - grifo nosso)’. No julgamento do agravo regimental interposto, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que ‘a decisão recorrida foi clara ao afirmar que a recidiva do paciente na prática de atos infracionais é fundamento suficiente para a manutenção da medida de internação, nos moldes do art. 122, do ECA’. 



    Na espécie, o Recorrente foi submetido à medida de internação lastreada na prática reiterada de atos infracionais, tais como os análogos aos delitos ‘de latrocínio, roubo e tráfico de drogas’.



    A internação, por reiteração de ato infracional grave, encontra previsão legal no art. 122, II, da Lei nº 8.069/1990: 



    “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 



    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 



    II- por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 



    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.”



    Nesse turno, a aplicação da medida mais gravosa está em conformidade com os precedentes desta Suprema Corte, considerando as circunstâncias pessoais do Recorrente e a reiteração na prática de atos infracionais graves. Nesse sentido:



    “MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INTERNAÇÃO – ATO INFRACIONAL GRAVE – REITERAÇÃO. A reiteração na prática de ato infracional grave, considerada anterior imposição de medida socioeducativa, constitui fundamento a viabilizar a internação.” (RHC 167.853/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.12.2020).



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI 8.069/90. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90).



    2. No caso, embora o ato infracional não tenha sido praticado com violência e grave a ameaça a pessoa (tráfico de drogas), há informações nos autos que evidenciam contumácia do ora paciente em atos infracionais de natureza grave, bem como o descumprimento injustificável de medidas anteriormente impostas. Precedentes.



    3. Ordem denegada.” (HC 112.248/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.5.2013).



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAIL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



    I – Nos termos do art. 122, II, do ECA, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada na hipótese de reiteração no cometimento de outras infrações graves.



    II – Hipótese na qual a medida de internação está devidamente lastreada no art. 122, II, do ECA e mostra-se a mais adequada, uma vez que, como consignado, o menor vem reiteradamente praticando atos infracionais de natureza grave e as medidas socioeducativas até então aplicadas não foram eficazes em possibilitar a sua ressocialização.



    III - A medida de internação deverá observar o limite máximo de 3 anos, previsto no § 3º do art. 121 do ECA. III – Ordem denegada.” (HC 113.758/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 12.12.2012).



    “(...) 4. A internação do paciente justifica-se em razão da reincidência no cometimento de ato infracional grave. A aplicação da medida de internação na hipótese de reiteração na prática criminosa é constitucional, tendo em vista a previsão expressa do inciso II do artigo 122 do ECA (Precedentes: n. 99.175/DF, 1ª Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 28.5.10 e HC n. 84.218/SP, 1ª Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 18.4.08).



    5. O inciso II do artigo 122 do ECA não prevê número mínimo de delitos anteriormente cometidos para fins de caracterização da reiteração na prática criminosa (Precedente: HC n. 84.218/SP, 1ª Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 18.4.08).



    6. In casu, o paciente cumpriu anteriormente medida de internação pela prática de ato infracional equiparado a roubo qualificado.



    7.Ordem indeferida.” (HC 94.447/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.5.2011).



    Embora a medida de internação seja excepcional e se possa razoavelmente divergir acerca de sua pertinência em casos limítrofes, na hipótese dos autos - reiteração na prática de atos infracionais graves -, reputo justificada, nesta análise, a aplicação da medida socioeducativa de internação. O Juízo primevo aplicou medida que lhe pareceu mais adequada e proporcional à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, sopesando, naquele momento, inclusive, as circunstâncias que envolvem o adolescente.



    Assim, não detecto teratologia ou ilegalidade manifesta na medida socioeducativa aplicada. 



    De outro lado, para dissentir dos fundamentos das decisões anteriores e acolher a pretensão defensiva acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao Recorrente, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora